Tribunal: STF
Processo: RE 1430827
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº. 17.295/2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO. DISPOSITIVOS QUE AUTORIZAM O CONTROLE POPULACIONAL E O MANEJO DE ESPÉCIES DA FAUNA EXÓTICA INVASORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º; 5º, INC. LIV; 23, INCISOS VI E VII; 24, INC. VI; 25; 37; 93, INC. IX; E 225, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da expressão “invasoras e/ou”, constante da Lei estadual nº. 17.295/2020, do Estado de São Paulo.



    2.  Questão que repercute no equilíbrio federativo e na coordenação das políticas públicas de proteção ambiental, uma vez que envolve a definição dos limites de atuação dos Estados-membros no controle de espécies invasoras. Relevância social e econômica do tema evidenciada pelos impactos negativos comprovados, atingindo comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais locais para sua subsistência.



    3.  Controvérsia constitucional que transcende os interesses subjetivos das partes, consistente na definição da possibilidade, ou não, de os Estados-membros autorizarem a caça de espécies exóticas invasoras em seus territórios, à luz dos arts. 24, inciso VI, e 225 da Constituição Federal.



    4.   Repercussão geral reconhecida.